Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004204-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE - CPF: 384.097.551-49 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA SALARIAL NO PERCENTUAL DE 33,33%, REFERENTE A CARGA HORÁRIA (40 HORAS) SEMANAIS E DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA – TRATAMENTO DIFERENCIADO – INEXISTÊNCIA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA –COORDENADORA PEDAGÓGICA – DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO DE PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI – ARTIGO 39, § 1o DA LEI COMPLEMENTAR No. 50/1988 – ANEXO X - DIFERENÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva à Secretaria Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no
1004204-03.2019.811.0041
, que julgou improcedente os pedidos da inicial, cujo escopo era o recebimento de diferença salarial no importe de 33,33% sobre o vencimento base pelo fato de ter exercido a função de Coordenadora de Escola.

Em suas razões recursais (Id. 77379475), sustenta que faz
jus
a um percentual de 10% (dez por cento) sobre o subsídio, conforme art. 39, §1o da Lei Complementar Estadual no 50/98, que a Lei Estadual no 7.573/2001 aplica-se aos servidores comissionados que exercem cargo comissionado na sede da Secretaria de Educação.

Afirma que a carga horária é de 30 h/semanais e que o acréscimo de 10 h/semanais não tinha base legal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 77379478.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante a ausência de interesse público. (Id. 84021957).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida é saber se a Apelante faz
jus
ao recebimento de diferença salarial no percentual de 33,33% pelo fato de ter exercido a função de Coordenadora de Escola.

Os pedidos contidos na exordial estão assim redigidos:

ISTO POSTO, requer a Vossa Excelência a citação do réu, Estado de Mato Grosso, no endereço constante da qualificação, na pessoa do seu representante legal, para, querendo, contestar o pedido no prazo legal, pena das cominações legais; no mérito, requer a procedência do pedido para condenar o Estado/Réu no pagamento/indenização da integralidade das horas extras que excederam à carga horária de 30 horas semanais, no período de março/2014 a dezembro/2018, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros desde a citação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação se sentença, imputando-se ao Réu, ainda, os ônus da sucumbência, imputando-se ao Réu, ainda, os ônus da sucumbência.

A sentença foi prolatada no dia 21/07/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE no bojo da AÇÃO DE COBRANÇA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob condição suspensiva diante da gratuidade judiciária concedida.

A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, nos moldes do artigo 475, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

ISTO POSTO, requer a Vossa Excelência seja conhecido do presente Recurso de Apelação, por tempestivo e próprio, para no mérito dar provimento para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar procedente o pedido condenando o Estado/Recorrido no pagamento/indenização da integralidade das horas extras que excederam à carga horária de 30 horas semanais, no período de março/2014 a dezembro/2018, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros desde a citação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação se sentença, imputando-se ao Réu, ainda, os ônus da sucumbência.

Nestes termos,

pede deferimento.

A apelante propôs a Ação de Cobrança pleiteando a percepção das diferenças salariais no importe de 33,33%, valor este que corresponde ao acréscimo de 10h a mais na carga horaria, quando assumiu as funções de confiança como Coordenadora Pedagógica de Unidade Escolar
entre março/2014 a dezembro/2018
.

Acerca do presente caso fático, assim dispõe artigo 39, §§ 1o e 2o da lei Complementar Estadual no 50/98,
in verbis:

Art. 39
Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico,
coordenador pedagógico
e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.
(Nova redação dada pela LC
206/04
)

§ 1o O profissional designado para a função estabelecida no
caput
, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar.
(Acrescentado pela LC
206/04
)

§ 2o O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2o do art. 3o desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte:
(Acrescentado pela LC
206/04
)

I - no caso de Diretor:

a) considerar como subsídio o valor pago ao nível 1, da classe em que o profissional se enquadra, tendo em vista o grau de escolaridade e as demais formações, efetivamente comprovada(s) através do(s) diploma(s) e títulos;

II - no caso de Secretário Escolar:

a) considerar como subsídio o valor pago ao servidor, do cargo de Técnico Administrativo Educacional, na classe e nível inicial da carreira, ou seja, classe A, nível 1;

III - deve ser acrescido ao subsídio estabelecido de acordo com o disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o percentual estabelecido na tabela do Anexo X desta lei complementar.(NEGRITEI)

O fato da Apelante ter exercido cargo administrativo dentro da Secretaria Estadual de Educação, não significa que esta terá o direito de receber duas gratificações, quais sejam: gratificação pelo exercício de função de confinação (coordenadora de escola) e outra gratificação pelo aumento da carga horária (33,33%), pois o aumento da carga horária é próprio da nova função, haja vista que a servidora, no exercício do cargo acima, não é responsável apenas por uma sala de aula, mas fim por toda uma unidade escolar.

Logo, natural e lógico que, em razão de novas atribuições e funções, haja um aumento na jornada de trabalho.

Esse aumento de carga horária é decorrente da própria função assumida
(propter laborem)
.

É por tal motivo que o professor, ao assumir o referido cargo, recebe um adicional por dedicação exclusiva.

Nesse contexto, os §§1o e 2o do art. 39 da Lei Complementar Estadual no 50/98 devem ser interpretados de forma conjunta e única, posto que é indissociável o fato do professor, ao assumir cargo de coordenador pedagógico ou diretor de escola, ter aumentado a sua carga horária.

Assim, se o professor já recebe gratificação pelo exercício de cargo de dedicação exclusiva, como é o caso de coordenador pedagógico, não há que se falar em recebimento de diferença salarial por aumento de cargo horária.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – NOMEAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - COORDENADOR PEDAGÓGICO - RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. A função de confiança tem natureza de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e acarreta acréscimo salarial na forma de gratificação ao servidor efetivo que exerce atribuição de coordenação, direção, chefia ou assessoramento, podendo ser paga em valor pecuniário ou na forma de percentual incidente sobre o vencimento do cargo efetivo. Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva na função de chefia/coordenador com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 50/98. (TJ/MT - N.U 1031955-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

No presente caso, não se verifica a irredutibilidade salarial, uma vez que verificando os holerites anexos aos autos (Id. 77379455), percebe-se pagamento sobre a rubrica “FDE. COORD. PEDAGOG.”.

Ou seja, a Apelante, recebeu enquanto na função de confiança exercida, valores referentes a tal, conforme Anexo X da Lei Complementar Estadual no 50/98.

Desta feita, indevida a cobrança a título de diferença de carga horária, como alega a Apelante em sua exordial, uma vez que aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar é atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual por si só já exige a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Importante frisar, que consta nos holerites, o recebimento da função de dedicação exclusiva, exercida ao Cargo de Coordenador Pedagógico.

Desse modo, nos termos da LC no 50/1988, não houve labor em horário extraordinário a ensejar o pagamento pretendido, pela Autora no percentual de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento), o qual diz fazer
jus
em relação a diferença de 10 (dez) horas, entre a sua carga horária originária de 30 (trinta) horas, relativa ao cargo de professora.

Frisa ainda, que o regime de jornada de trabalho de dedicação exclusiva, corresponde a 40 (quarenta) horas semanais, quando do exercício da função de Coordenador Pedagógico de Unidade Escolar, conforme disciplina a Lei 159/2004, a qual alterou o artigo 1o da Lei Estadual no 7.573/01,
in verbis:

Art. 1o Ao Profissional da Educação Básica será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais, acrescidas do impedimento de exercício de outra atividade remunerada pública ou privada, quando no exercício da função de Diretor de Unidade Escolar, Assessor Pedagógico, Secretário Escolar e
Coordenador Pedagógico
. (NEGRITEI)

Portanto, a Administração Pública agiu pautada pelo princípio da legalidade.

Logo, o desprovimento recursal é medida que se impõe.

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões recursais, requer a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Assiste razão o Estado de Mato Grosso, pois o art. 85, §11, do CPC é claro ao dispor que a verba honorária deve ser majorada em razão do insucesso recursal, sendo que tal majoração não pode ser superior a 20% (vinte) por cento sobre o valor da causa.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 1001382-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

No caso em apreço, a verba honorária foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pelo juízo
a quo
(Id. 77379472), sendo que o apelo interposto pela Autora está sendo desprovido nesse momento.

Diante do exposto, CONHEÇO do RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
e majoro a verba honorária para o patamar de 15% (quinze por cento), cuja exigibilidade continuará suspensa, haja vista ser a Apelante beneficiária de justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022